Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-31.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO APÓS A DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL (CONDENAÇÃO). PREPARO RECOLHIDO A MENOR - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece recurso inominado, cujo cálculo do preparo não considerou a pretensão recursal, recolhendo valor a menor.
2.Recurso não conhecido, por ser deserto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003448-31.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZELY MARIA DA SILVA - CPF: 383.389.711-20 (RECORRENTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU E CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023